Tribunal: TJSP
Processo: 2253887-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Penalidades
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não caracterizada – Acórdão embargado que esclareceu as diferenças entre seguro garantia oferecido como garantia contratual e seguro garantia oferecido para discutir débito discutido judicialmente – Distinção que impede a suspensão da exigibilidade do débito e a concessão da tutela de urgência pretendidas – Omissões não caracterizadas – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não caracterizada – Acórdão embargado que esclareceu as diferenças entre seguro garantia oferecido como garantia contratual e seguro garantia oferecido para discutir débito discutido judicialmente – Distinção que impede a suspensão da exigibilidade do débito e a concessão da tutela de urgência pretendidas – Omissões não caracterizadas – Embargos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
~Embargos de Declaração no 2253887-17.2019.8.26.0000/50000 voto 26170
Registro: 2020.0000192428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2253887-17.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONSÓRCIO TREVO AMBIENTAL, é embargado AUTORIDADE MUNICIPAL DE
LIMPEZA URBANA - AMLURB.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e rejeitaram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253887-17.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26170~
2
VOTO No: 26170
EDEC. No: 2253887-17.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: São Paulo
EBTE. : CONSÓRCIO TREVO AMBIENTAL
EBDA. : AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Contradição
não
caracterizada
Acórdão embargado que esclareceu as
diferenças entre seguro garantia oferecido como garantia
contratual e seguro garantia oferecido para discutir débito
discutido judicialmente Distinção que impede a suspensão da
exigibilidade do débito e a concessão da tutela de urgência
pretendidas
Omissões não caracterizadas
Embargos
conhecidos e não providos.
Embargos de declaração relativos ao acórdão de fls. 347-349, que
negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de
tutela de urgência, formulado para suspender a exigibilidade das multas cobradas por meio
dos
ofícios
nno 138/AMLURB/DAF/2019,
151/AMLURB/DAF/2019
e
172/AMLURB/DAF/2019 e determinar à ré que se abstenha de inscrevê-los no CADIN.
Embarga a agravante alegando que o acórdão é contraditório ao
afirmar que a garantia oferecida é idônea mas negar provimento ao recurso. Acrescenta que
é omisso em relação às alegações de que o seguro garantia é apto a suspender a
exigibilidade de débitos fiscais e de que foram preenchidos os requisitos previstos no
art. 300 do CPC. Pede o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios, com a
modificação do julgado (fls. 1-7).
Embargos interpostos tempestivamente.
É o relatório.
Não se verifica a contradição alegada. Ao contrário do alegado, o
acórdão embargado nunca afirmou que o seguro garantia é idôneo como garantia judicial.
Na realidade, esclarece que, por ter sido oferecida como garantia contratual exigida
legalmente, não tem o condão de suspender a exigibilidade de débitos fiscais discutidos
judicialmente:
“A presente situação tem especificidade que merece entendimento
diverso do adotado por esta Câmara em casos semelhantes mas não
idênticos , nos quais se reconhece a idoneidade do seguro garantia para
suspender a exigibilidade de débitos perante o Poder Público. Tal
especificidade já foi analisada por esta Câmara quando do julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2253887-17.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26170~
3
Agravo de Instrumento no 2105128-14.2019.8.26.0000.1
Naquela oportunidade foi anotado que a garantia ofertada judicialmente
referia-se a garantia contratual, ou seja, diz respeito ao contrato de
concessão, divergindo da garantia judicial, vinculada ao processo
judicial para fins de garantir o débito ali discutido.
Tratando-se, portanto, do oferecimento de seguro-garantia contratual e
não judicial, como alegado pela agravante, anoto que a garantia
contratual decorre de lei (arts. 40, XIV, e e 56, § 1o, II, da Lei no
8.666/93) e, quando exigida pela autoridade competente e pelo edital,
corresponde a pré-requisito para a celebração do contrato com a
administração pública para fins de garantir o fiel cumprimento das
obrigações assumidas pela empresa no contrato firmado e não se
confunde com aquela exigida para suspensão da exigibilidade da
execução decorrente da multa imposta” (fls. 348-349).
Justamente por conta dessa distinção, o seguro garantia oferecido
pela agravante não tem o condão de suspender a exigibilidade dos débitos, motivo pelo
qual ausente a probabilidade do direito alegado e, consequentemente, porque foi mantida a
decisão que indeferiu a tutela de urgência. Assim, também não se verificam as omissões
alegadas.
Ante o exposto, meu voto é pelo conhecimento e não provimento
dos embargos.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator
1 Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 25.6.2019, DJe 1.7.2019.